Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DO BEM PENHORADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. A mera desproporção entre o valor do bem penhorado e o montante da dívida exequenda, por si só, não é suficiente para o indeferimento da penhora requerida. 1.1. Isto porque, a execução se realiza no interesse do credor, consoante inteligência do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo adotar instrumentos capazes de efetivar e concretizar o direito do exequente.
2. A execução deve ser conduzida da maneira menos gravosa ao executado (art. 805 do Código de Processo Civil). Apesar disso, não deve ser desconsiderado o interesse do credor em ver seu crédito satisfeito. O princípio da menor onerosidade, portanto, não pode ser analisado isoladamente, considerando a existência de outros princípios norteadores da execução, dentre eles o princípio da efetividade da tutela executiva, que visa a satisfação do credor.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva (AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 8/6/2016).
4. O fato do imóvel se encontrar em condomínio irregular não é impeditivo para o deferimento da penhora, uma vez que se trata de bem com expressão econômica. 4.1. De fato, o art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil ampara a penhora de direitos dos quais o devedor é titular e não há vedações com relação à penhora de direitos de uso de imóvel em área irregular.
5. Recurso conhecido e provido.